Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-28.2024.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001922-28.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS E PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência dos embargos à execução fiscal, nos quais se alegava duplicidade de lançamentos tributários e pagamento dos débitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada duplicidade dos lançamentos tributários e da validade de prova apresentada pela embargante, apta a descaracterizar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

III. Razões de decidir

3. 3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de pagamento em duplicidade, destacando que os lançamentos possuíam numeração e momentos distintos, inexistindo prova inequívoca de identidade de fatos geradores.

4. Também foi afastada a validade do e-mail apresentado pela embargante como prova de reconhecimento de duplicidade, por não se originar de órgão oficial do município nem identificar precisamente os débitos discutidos.

5. A alegação de omissão relativa à distinção entre valores principais e encargos moratórios foi implicitamente rejeitada, diante da fundamentação de que a coincidência de valores não descaracteriza a certeza e liquidez da CDA.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco exigem prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: (i) "Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as alegações de duplicidade de lançamentos e pagamento de débitos, ainda que rejeite implicitamente a tese da parte." (ii) "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, II e IV, e 1.022; CTN, art. 156, I; CF/1988, art. 145, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 311910390), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria se manifestado adequadamente sobre a comprovação inequívoca dos pagamentos por meio dos documentos acostados à petição inicial.

Sustenta que, a duplicidade alegada não está nos valores com os encargos moratórios, mas nos valores principais discutidos, que seriam exatamente os mesmos.

Argumenta que, o acórdão teria sido omisso em relação à determinação contida no artigo 489, incisos II e IV, do CPC, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo, especialmente quanto à confissão da parte embargada em relação ao pagamento dos débitos.

Prequestiona os artigos 1022 e 489, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, 156, inciso I, do Código Tributário Nacional e 145, § 1º, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios, com aplicação de efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que este não teria se manifestado adequadamente sobre a comprovação dos pagamentos e a duplicidade dos débitos discutidos.

Contudo, após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão à embargante, pois o julgado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, o acórdão embargado analisou minuciosamente a questão relativa ao alegado pagamento em duplicidade, destacando expressamente que:

"Ressalta-se que pelos documentos apresentados pelo município é possível constar que foram realizados 4 (quatro) lançamentos em datas diferentes, dos quais apenas 2 (dois) foram pagos pelo contribuinte, como cito:

a) Lançamento 845723 realizado em 21/09/2018 no valor de R$ 108,35 – PAGO

b) Lançamento 1486019 realizado em 27/09/2018 no valor de R$ 110,36 - Lançamento em Aberto - CDA n° 5718/2020

c) Lançamento 859250 realizado em 22/02/2019 no valor de R$ 118,03 – PAGO

d) Lançamento 1486412 realizado em 27/09/2019 no valor de R$ 118,03 - Lançamento em Aberto - CDA n° 5793/2020"

O acórdão prosseguiu analisando a questão e concluiu que:

"Embora alguns valores sejam semelhantes, não há prova inequívoca produzidas nos autos de que os Lançamentos números 845723 e 859250 possuem os mesmos fatos geradores das dívidas relativas aos lançamentos números 1486019 e 1486412.

Frisa-se que os lançamentos possuem numeração diversas e foram realizados em momentos distintos, de modo que não há como afirmar que se referem ao mesmo fato gerador e que os comprovantes de pagamento apresentados nos autos correspondam exatamente aos débitos objeto das CDAs executadas n° 5782020 e 5793/2020."

Quanto ao e-mail apresentado pela embargante como prova de reconhecimento de lançamento em duplicidade, o acórdão também se manifestou expressamente:

"Outrossim, o email apresentado com a inicial não serve como prova de reconhecimento de lançamento em duplicidade (ID 143584799), pois o referido documento não é proveniente da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, mas do endereço eletrônico tributos@pvamt.gov.br, pertencente ao Estado de Mato Grosso.

Ademais, o referido email não especifica quais débitos estariam em duplicidade, impossibilitando a identificação precisa dos créditos tributários a que se refere."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada duplicidade de lançamentos e da validade do e-mail como prova de reconhecimento pelo Município, concluindo, de forma fundamentada, pela insuficiência das provas apresentadas pela embargante para ilidir a presunção de certeza e liquidez das CDAs.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não identificar que a duplicidade estaria nos valores principais e não nos valores com encargos moratórios.

No entanto, tal argumento foi implicitamente rejeitado pelo acórdão quando este consignou que
"a mera semelhança ou coincidência de valores não é suficiente para ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, especialmente quando o município demonstra a existência de múltiplos lançamentos".

Ademais, o acórdão destacou que os lançamentos possuíam numerações diversas e foram realizados em momentos distintos, o que impedia a conclusão de que se referiam ao mesmo fato gerador, ainda que os valores originais fossem semelhantes.

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez que todas as questões relevantes suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no julgado.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração, o que não se admite, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, tampouco à modificação do julgado quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025